Tribunal: TJDFT
Processo: 0709957-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709957-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PEREIRA DA SILVA, ABNER PEREIRA DUARTE DA SILVA, ALINE DE SOUZA BARBOSA, ALISON ALVES DA SILVA, ALLAN ALVES DE LIMA, ALLEF GUARNIER ARAUJO FARIA, ALVARO GUILHERME GARCIA LIMA, ANA PATRICIA SILVA ROCHA, ATHOS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA, BARBARA STEPHANNY DA SILVA FERNANDES, BARBARA NERES MOREIRA CASTRO, BRENO DANIEL SANTOS OLIVEIRA, BRUNO DE MATOS PASSOS, BRUNO ESPINOSA ORSANO DA SILVA, CAIO MATHEUS ZARDO LOPES, CAMILLA DA COSTA, CRISLEYR TADEU VIEIRA, DALVAN LIMA FREIRE, DANIEL RICHARD VENANCIO FERNANDES, DANIEL SALVIANO DA SILVA, DANILLO VILELA ROCHA, DANILO CESAR DA SILVA SANTOS, DHONATAN GARCES DA SILVA, DIEGO VIEIRA DOS SANTOS, DIENY GUEDES MENDONCA, DOUGLAS JAKSON DE SALES CORREIA, EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO, ENHRY LUAN PEDRO SILVA, ERICK CARVALHO DA NOBREGA, EWERTON ALVES CALAZANS, FABIO ALVES MARQUES, FABIO CONDE MEIRELES JUNIOR, FRANCISCO EDIONES RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO, GABRIELA MOREIRA DE ARAUJO LIMA, GABRIELLE DA COSTA GUIMARAES, GIDEONE PASSOS DE VLIEGER, GIZELE AMARAL DO NASCIMENTO, GLEYCE LANE DE SOUSA CARVALHO, GUILHERME ISAIAS COSSETI DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA, GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, GUSTAVO LIMA DE OLIVEIRA, GUSTAVO SILVA SIQUEIRA, GUSTAVO SOUZA DE MAGALHAES, HELLEN BRAGA DO NASCIMENTO, HUGO RAFAEL MACHADO NEIVA, ICARO CUNHA DE CARVALHO, IGOR KARLAY CHAGAS DE MEDEIROS, IGOR OLIVEIRA DE MORAIS SILVA, ISRAEL LUZ BRAGA, ITIEL FELIX LIMA, JEFFERSON RODRIGUES SILVA, JESSEY MOISES EDUARDO DEL DUQUE SANTOS, JESSE ELIAS DE CASTRO SANTOS, JOAO FERNANDO MUNIZ LIMA, JOAO ELTON DE OLIVEIRA NEVES, JULYS DE CASTRO DA SILVA, KAMILLA MATOS FERNANDES, KEMILLY PEREIRA E COSTA, KEVIM VINICIUS SILVEIRA DA CUNHA, LAIS TORINELLI SOARES, LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS, LEONARDO CARVALHO MASCARENHA FERREIRA, LUCAS JULIO MANCO, LUCAS LISBOA DA SILVA, LUVAMBERG SANY DE QUEIROZ, MARCIO XAVIER BOTELHO, MARCUS VINICIUS LIRA DE SOUSA, MATHEUS LOPES MEDEIROS, MAYARA BARRETO MACHADO IRINEU, MICHAELEN CAROLINE RODRIGUES FERNARDES, NILTON COSTA MENDES, PABLO VERAS MORAES, PAULO ANDRE RODRIGUES VIEIRA, PAULO BRUNO MIRANDA DA SILVA, PAULO ALIPIUS MIKETEN DA SILVA, PAULO LUAN CARVALHO COSTA, PAULO RICARDO MORAIS SILVA, PEDRO HENRIQUE DE SOUZA, PEDRO JOSE FERNANDES CANAVARRO SANTOS, PHELIPE DIAS MEIRA, PHELLIPE CARDOSO DE SANTANA, RAFAEL ALEXANDRINO DE AQUINO, RAYAN THALLES BONFIM DA SILVA, RAYSSA TAYNAH ROCHA AMAZONAS, RENATA DOS SANTOS SOARES, RENATO LOPES DE OLIVEIRA, RIKISON LUIZ AMORIM SANTANA, RODOLFO ALAN RODRIGUES MACHADO, RODRIGO PEREIRA RIBEIRO, RONALDO ARAUJO SILVA JUNIOR, RAYZZA DE SANTANA LIMA, SAMUEL AQUINO DE SOUSA, THIAGO DE PAULA FONSECA, THIAGO DA SILVA GONCALVES, THIAGO LINHARES DE FREITAS, THUAME SARAIVA RAMOS, TULIO MESSIAS BADARO, VICTOR LUIZ MATOS, VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES, WEVERTON VIANA DE CASTRO, WESLEY FELIPE DE MELO, WILLIAM PIMENTA SILVA, PAULO SERGIO ALVES MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO PEREIRA DA SILVA E OUTROS contra a decisão de ID n. 152011591 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirmam, em suma, que o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal é de 18.673 policiais, mas o contingente atual é de 10.424 policiais; que o déficit da corporação causa prejuízos ao Estado e à população; que participaram do concurso público realizado em 2018; que o edital previa a correção das provas discursivas dos candidatos do sexo masculino até a posição n. 3.150 e do sexo feminino até a posição n. 350; que houve retificação do edital para autorização de ultrapassar em até 50% o quantitativo original de vagas; que há dotação orçamentária para ampliação de vagas; que foi publicado novo edital; que há afronta à teoria dos motivos determinantes. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para ampliar em 50% (cinquenta por cento) o número de provas a serem corrigidas, sob pena de multa, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 44797205 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à possibilidade do Poder Judiciário determinar a ampliação do número de candidatos a possuírem a redação corrigida em prova de concurso público. Defendem os agravantes, em síntese, que houve descumprimento de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que autorizou a administração a nomear candidatos não convocados em até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo original de vagas. Para viabilizar a decisão, seria necessário ampliar a quantidade de redações corrigidas. Inicialmente, imperioso consignar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral (RE 635.739/AL), definiu ser "constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". Ao contrário do que alegam os agravantes, o TCDF não determinou a ampliação de redações a serem corrigidas, mas facultou à administração realizar a correção de novas provas dissertativas. O parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, fazendo referência à Unidade Técnica do TCDF, bem expôs que “a deliberação do TCDF não determinou à PMDF a obrigatoriedade de se aprovar 50%4 a mais do quantitativo estipulado inicialmente, mas que se fizesse constar do edital normativo a faculdade prevista no art. 11 do Decreto no 6.944/2009. Tal deliberação vai ao encontro do Poder Discricionário da Administração Pública e possibilita o aproveitamento de candidatos ao referido concurso público e até mesmo que a jurisdicionada execute novo concurso público para o provimento de vagas” (ID n. 44864311 – p. 6). De fato, em análise prefacial, não há ilegalidade na conduta da Administração Pública que observa a previsão do edital que estabelece cláusula de barreira, ainda que, supervenientemente ao início do concurso público, tenha obtido autorização para prover mais cargos. Em elucidativo julgado, decidiu-se que “não se verifica a alegada arbitrariedade, a justificar a interferência do Judiciário na discricionariedade administrativa, a qual somente pode ser apreciada quando desponta alguma ilegalidade, o que não é o caso concreto. Determinar a correção da prova discursiva da candidata implicaria flagrante ofensa ao princípio da isonomia, porquanto expressamente definidas no instrumento convocatório as regras para prosseguimento na seleção (cláusula de barreira)” (Acórdão 1215722, 07233976620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019). Ademais, conforme destacado na decisão impugnada, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que versam sobre a existência de direito subjetivo, contemplam apenas os candidatos aprovados. Na hipótese sob exame, todos os agravantes foram automaticamente eliminados do concurso ao não alcançarem a cláusula de barreira prevista no edital. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “é válida a cláusula de barreira prevista no edital e o seu efeito de desclassificar os candidatos que não atingem a nota de corte. A referida cláusula tem o efeito de impedir reclassificação de candidatos com a reprovação dos candidatos anteriormente classificados para a correção de provas escritas. Não há porque se falar da jurisprudência relacionada ao direito à nomeação de candidatos aprovados dentro ou fora das vagas, pois, no caso dos autos, haveria eliminação do concurso diante da não superação da cláusula de barreira” (AgInt no RMS n. 65.299/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.). Portanto, se os candidatos não foram classificados no certame, não se configura situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. Em consequência, não está presente a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora